Tribunal: TJSP
Processo: 2193610-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL – SENTENÇA – PUBLICAÇÃO DA QUAL NÃO CONSTOU O NOME DO ADVOGADO DESIGNADO PARA RECEBER AS INTIMAÇÕES – PRETENSÃO VOLTADA À DECRETAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS SUA PROLAÇÃO – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.